Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A culpabilidade verificada no caso em exame extrapolou a prevista para o crime de embriaguez, considerando que a concentração de álcool no organismo do réu estava em patamar superior ao limite legal, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta.

2. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem entendido ser razoável e proporcional a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo), obtida na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.

3. A pena de multa deve ser proporcional à pena de detenção e fixada pelos mesmos parâmetros adotados na dosimetria da pena corporal, sendo no mínimo de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, razão pela qual é cabível o seu redimensionamento.

4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.